Tribunal: TJDFT
Processo: 0711684-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Cartão de crédito consignado. Falha dever de informação. Nulidade. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória cumulada com declaratória de inexistência de débito e indenizatória
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha no dever de informação clara e adequada por ocasião da celebração do contrato de saque mediante cartão de crédito consignado e se o contrato é, ou não, nulo.
III. Razões de decidir
3. Os documentos acostados aos autos têm informações adequadas e claras sobre o objeto do contrato (saque mediante utilização do cartão de crédito consignado) e sobre o desconto em folha de pagamento, que seria apenas sobre o valor mínimo da fatura.
4. A parte foi beneficiada com a utilização de saques e limitou-se ao pagamento mínimo do valor constante na fatura. As provas constantes nos autos apontam para a validade do negócio jurídico, portanto, o contrato deve ser cumprido nos moldes em que pactuado.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:“1. Inexiste falha na prestação de informação clara e adequada ou vício na manifestação de vontade se o contrato de cartão de crédito consignado com utilização de saque e autorização de desconto em folha do valor mínimo da fatura foi assinado, as cláusulas contratuais são inequívocas quanto ao objeto do contrato e a forma de pagamento e o consumidor foi beneficiado com a utilização do crédito”.
________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421-A; CDC, 4o, I, 6o, 14, 46 e 47.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1849063, 07278778720238070003, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 17/5/2024.